Tribunal: STJ
Processo: 0300178-65.2017.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2643708 - SC
(2024/0156679-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
MARCOS NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - SP117536
AGRAVADO
: CELIA REGINA BASTOS CALANDRINI COELHO
AGRAVADO
: JOSIANE BASTOS CALANDRINI COELHO
ADVOGADO
: BRUNO MICELI RONZANI - SC025304
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA ENFRENTADA.
DESÍDIA NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. APLICAÇÃO DO
DO
ART. 400
CPC. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ)
.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 95b4cb21-4e24-4e4b-9487-c96a61e46242

AgInt nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2643708 - SC
(2024/0156679-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
MARCOS NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - SP117536
AGRAVADO
: CELIA REGINA BASTOS CALANDRINI COELHO
AGRAVADO
: JOSIANE BASTOS CALANDRINI COELHO
ADVOGADO
: BRUNO MICELI RONZANI - SC025304
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA ENFRENTADA.
DESÍDIA NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. APLICAÇÃO DO
DO
ART. 400
CPC. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ)
.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra
decisão singular da minha lavra em que rejeitei os embargos de declaração, pelos
seguintes fundamentos: a) inexistência de vícios previstos no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, pois a decisão embargada enfrentou de modo claro e suficiente as
questões suscitadas; b) reconhecimento, pelo Tribunal de origem, da desídia do banco
na apresentação da documentação exigida para a realização das perícias, inclusive
com a aplicação do
do Código de Processo Civil; c) desnecessidade de o
art. 400
julgador enfrentar todos os argumentos quando já tenha encontrado motivo suficiente
para decidir; d) inviabilidade de utilização dos embargos de declaração para rejulgar a
causa (fls. 5.221-5.224).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada incide em omissão e violação do
II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil, por não enfrentar o cerceamento de defesa.
Documento eletrônico VDA54729234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:29
Código de Controle do Documento: 996fcb18-4a18-4c9f-9427-54c5325d22a5

Sustenta, especificamente, cerceamento de defesa porque não teria sido
oportunizada a juntada posterior de documentos, nos termos do
parágrafo
art. 435,
único, do Código de Processo Civil, a complementação das perícias e a apresentação
de alegações finais.
Aduz que tais vícios acarretam nulidade e requer a reforma da decisão
singular.
Impugnação ao agravo interno às fls. 5.288-5.295, na qual as agravadas
alegam que o agravo interno é improcedente e protelatório, reiterando que o
cerceamento de defesa foi corretamente afastado, que houve desídia do banco na
apresentação de documentos essenciais, justificando a aplicação do
do
art. 400
Código de Processo Civil, e que a decisão agravada apreciou adequadamente a
inexistência de omissão e o caráter de rejulgamento pretendido.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Cuida-se de ação movida por CÉLIA REGINA BASTOS CALANDRINI
COELHO e outra em face de BANCO BRADESCO S.A., na qual alegaram que
possuem conta corrente e conta caução na instituição financeira ré, bem como alguns
contratos de empréstimos, e que, em janeiro de 2016, notaram a existência de
operações indevidas vinculadas a tais contas (saques em espécie, transferências para
contas de terceiros, pagamento de títulos de capitalização, consórcio, seguro).
Pleitearam a devolução em dobro dos valores debitados indevidamente, bem como dos
juros advindos dos saldos negativos e a condenação da instituição financeira ré em
indenização por danos morais.
A ação foi julgada parcialmente procedente e o Tribunal de origem manteve
a sentença afastando a alegação de nulidade por cerceamento de defesa e
confirmando o laudo pericial apresentado. Confira-se:

Deduz a recorrente, inicialmente, a insubsistência dos motivos utilizados para a
manutenção da sentença prolatada em primeira instância, em razão de suposto
cerceamento de defesa. Insiste no argumento de que não foi oportunizada a
juntada de documentos fundamentais para o deslinde do feito, bem como a
realização do laudo complementar e a apresentação das alegações finais.
Como bem destacado na decisão recorrida, não há nulidade da sentença, uma vez
que o direito fundamental ao devido processo legal não resta infirmado pelo fato de
o magistrado entender suficientes as provas já produzidas, tendo em vista que é o
destinatário destas.
Ao contrário do sustentado pelo agravante, a sua desídia na apresentação da
documentação exigida para a realização das perícias é evidente nos autos, o que
fez incidir o disposto no
do CPC, conforme se vê abaixo:
art. 400
[...]
Diante desse panorama, constata-se a correção da decisão combatida que afastou
o alegado cerceamento de defesa.
Documento eletrônico VDA54729234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:29
Código de Controle do Documento: 996fcb18-4a18-4c9f-9427-54c5325d22a5

Não bastasse, diversamente do alegado pelo agravante, a sentença não
homologou o laudo contábil em sua totalidade porque estaria incompleto, mas sim
porque "nem todas as operações questionadas pelas partes autoras foram
reconhecidas como nulas, tampouco deferiu-se o pedido de restituição dos
encargos financeiros decorrentes dos contratos de empréstimos ditos
desnecessários pelas partes autoras", razão pela qual é despicienda a
complementação do laudo contábil e a apresentação das alegações finais.
Inviável, ainda, como restou decidido na decisão objurgada, o reconhecimento da
prescrição, porquanto o prazo a que se refere o
do Código de Defesa do
art. 27
Consumidor é contado a partir do último desconto indevido, consoante
precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Órgão Fracionário.
Outrossim, o recorrente não desconstituiu a premissa firmada na decisão agravada
em relação à apresentação da documentação original para a realização da perícia
e à aplicação do disposto no
do CPC, tampouco demonstrou que os
art. 400
descontos indevidos se originaram do uso de cartão e senha pessoais ou por meio
de saques autorizados pelas representantes legais das empresas autoras, o que
afasta a tese de improcedência da demanda.
Destarte, a manutenção da decisão recorrida é medida impositiva [...] (fls. 4.964-
4.965).

De fato, observo que a decisão agravada reafirmou a ausência de vícios do
do Código de Processo Civil, porque a matéria referente ao alegado
art. 1.022
cerceamento de defesa foi enfrentada com fundamentação suficiente, inclusive
destacando que o Tribunal de origem reconheceu a desídia do banco na apresentação
dos documentos necessários à realização das perícias, incidindo o
do Código
art. 400
de Processo Civil, com detalhamento dos eventos e das intimações não atendidas.
Observou-se, ainda, que o julgador não está obrigado a abordar todos os
argumentos quando já tenha encontrado motivo bastante para decidir e que os
embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa.
Além disso, permanece válido o quanto decidido no agravo interno anterior,
no qual foi afastado o cerceamento de defesa pelas mesmas razões de desídia e
adequada instrução.
Quanto ao mais, alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no
que se refere à ausência de cerceamento de defesa e a comprovada desídia da
parte, demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, inviável em recurso
especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:29
Código de Controle do Documento: 996fcb18-4a18-4c9f-9427-54c5325d22a5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.643.708 / SC
Número Registro: 2024/0156679-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03001786520178240023 03024112220178240023 3001786520178240023 3024112220178240023
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADOS : RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
MARCOS NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - SP117536
AGRAVADO
: CELIA REGINA BASTOS CALANDRINI COELHO
AGRAVADO
: JOSIANE BASTOS CALANDRINI COELHO
ADVOGADO
: BRUNO MICELI RONZANI - SC025304
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADOS : RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
MARCOS NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA - SP117536
AGRAVADO
: CELIA REGINA BASTOS CALANDRINI COELHO
AGRAVADO
: JOSIANE BASTOS CALANDRINI COELHO
ADVOGADO
: BRUNO MICELI RONZANI - SC025304
Documento eletrônico VDA55078266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:16
Código de Controle do Documento: 9998071a-bc4d-4454-b964-f5a0f121b794

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:16
Código de Controle do Documento: 9998071a-bc4d-4454-b964-f5a0f121b794